Tribunal: TJDFT
Processo: 0004617-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. PRESERVADO.

I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que os réus transportavam objeto de origem ilícita, cientes de tal condição.

II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do artigo 156 do CPP.

III - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).

IV - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, outrossim sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.

V - No caso dos autos, os fatos ocorreram na portaria de um condomínio residencial, que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança e causasse maiores prejuízos aos moradores.

VI - A qualificadora do rompimento de obstáculo foi comprovada por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança do condomínio e da prova oral colhida em Juízo, que foram suficientes para suprir a prova pericial.

VII - Se a confissão ocorrer de forma parcial em Juízo e for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.

VIII - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve incidir no furto simples e no qualificado.

IX - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal.

XI - Recurso conhecido e parcialmente provido.